Tribunal: TJPA
Processo: 0819013-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819013-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 5A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II DO CPB.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA.

PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Tendo permanecido o réu preso durante toda a instrução criminal, em razão de prisão cautelar, e não tendo sido demonstradas circunstâncias de fato e de direito que autorizem a concessão de liberdade, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 09/11/2022 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB – roubo majorado, sendo sua prisão mantida em sentença com base em fundamentação vaga e genérica, baseada somente na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão de possuir outras condenações penais por práticas criminosas semelhantes.

Aduz ser cristalina a fragilidade de tais argumentos, pois inexistem fortes indícios de demonstrem que, em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar o decreto preventivo, concedendo ao Paciente o direito de responder em liberdade a todos os atos processuais, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Gabinete do Des. Pedro Pinheiro Sotero, o qual determinou a redistribuição em razão da precedência na distribuição da Apelação Criminal nº 0823266-11.2022.8.14.0401, de minha relatoria – ID 17365244.

Em ID 17381025, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17431045, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, ID 17508997, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de
Sanderson Augusto Pinheiro de Sousa.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do Paciente em virtude da manutenção, em sentença, de sua prisão, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, com base em fundamentação vaga e genérica.

Ao contrário do alegado pelo Impetrante, o fato de ao paciente ter sido negado o direito de recorrer em liberdade não configura, necessariamente, constrangimento ilegal uma vez que a decisão pela manutenção da constrição do Paciente se mostra suficientemente fundamentada, conforme se denota da sentença condenatória, senão, vejamos:

“... Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que sua liberdade representa risco para ordem pública, especialmente em razão de possuir outras condenações penais por práticas criminosas semelhantes, conforme se verifica na sua certidão de antecedentes criminais de id. 93680523, portanto, a fim de se evitar a reiteração criminosa, mantenho sua prisão preventiva...”

A autoridade inquinada coatora fundamentou sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, especialmente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação, ainda que sucinta, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, se mostrando necessária a garantia da ordem pública, conforme disposto no art. 312 do CPP, mormente pelo efetivo risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E PERIGO PAR A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, o paciente foi condenado a uma pena total de 11 anos e 5 meses de reclusão pelos crimes de receptação, associação criminosa, falsificação de documento particular e perigo para a vida ou saúde de outrem, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade em razão das circunstâncias concretas da ação criminosa - captura de grande número de animais silvestres, maltratados e mortos -, bem como pelo efetivo risco de reiteração, pois a prática criminosa era reiterada, fazendo do crime um meio de vida, inclusive alguns não teriam se intimidado com sanções penais anteriores. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 745831 SP 2022/0164466-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (GRIFEI).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do Paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja,
como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.
(
HC 101.300
, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.)
(GRIFEI).

Acerca da inocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa ao réu/paciente, em recorrer em liberdade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente já é pacífico o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB. (...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODO O PROCESSO. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
(PROCESSO Nº 0802298-72.2017.8.14.0000 Julgado em 05/02/2018 RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, xx de xx de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/03/2024